Tribunal: TCU
Processo: 012.278/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a concessão e conceder registro ao ato de interesse de Emivaldo Gonçalves; 9.2. considerar ilegal a concessão e negar registro ao ato de interesse de Elza Rosa da Costa; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora considerado ilegal; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada no ato considerado ilegal, submetendo-o a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.4.3. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano.